Tribunal: TJBA
Processo: 8062301-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062301-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAIGARA PREMIUM INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUANA FERREIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE AO

CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo
Município de Salvador
contra sentença que
acolheu exceção de pré-executividade
em execução fiscal, declarando a
inexistência do débito
consubstanciado nas CDAs e
extinguindo o processo sem resolução do mérito
, com fundamento na ilegitimidade passiva da executada.

O juízo de origem condenou o Município ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R$ 5.010,50
, fixados com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta violação ao
princípio da causalidade
, sob o argumento de que a execução teria decorrido da ausência de comunicação, pela executada, da transferência do imóvel objeto da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios
, em virtude da extinção da execução fiscal decorrente do
reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado
, considerando o

princípio da causalidade

e a

existência de registro público de transferência do imóvel anterior ao fato gerador
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas que antecipou (§ 2º do art. 82) e os honorários ao advogado do vencedor (art. 85). O
princípio da causalidade

impõe que as despesas e ônus da sucumbência sejam suportados por quem deu causa à instauração do processo ou do incidente processual.

Constatou-se que a
alienação do imóvel ocorreu em 02/03/2016
, dois anos antes do exercício tributário de 2018, objeto da cobrança, tendo o negócio sido devidamente
registrado no cartório competente
, o que confere publicidade
erga omnes
. Assim, o Município tinha meios de verificar a titularidade do bem e evitar o ajuizamento indevido da execução.

Nos termos do art. 34 do
Código Tributário Nacional
, o sujeito passivo do IPTU é o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel à época do fato gerador
. Logo, sendo incontroverso que o executado já havia transferido a propriedade, resta configurada sua
ilegitimidade passiva
.

A
Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980)
não exclui a condenação em honorários nas hipóteses em que a extinção do feito decorre de erro do exequente quanto à parte legitimada. A dispensa de honorários aplica-se apenas às situações em que o débito é pago ou cancelado antes da citação, o que não se verifica.

Ao promover execução contra parte ilegítima, o Município
deu causa ao processo
, impondo ao executado a necessidade de defesa técnica e, consequentemente, o dever do ente público de
arcar com os honorários advocatícios
, nos termos do

princípio da causalidade
.

O valor arbitrado na sentença mostra-se
razoável e proporcional
, considerando os critérios do art. 85 do CPC, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.
Mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A condenação em honorários advocatícios é devida quando a execução fiscal é extinta por ilegitimidade passiva, aplicando-se o princípio da causalidade.”
“2. O Município responde pelos honorários quando ajuíza execução contra contribuinte que já havia transferido a propriedade do imóvel antes do fato gerador do IPTU.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º, e 85, §§ 8º e 8º-A; CTN, art. 34; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.275.501/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 06.12.2011; TJ-MG, AC 10000220129019001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8062301-91.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como Apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e, como Apelado,
ITAIGARA PREMIUM INCORPORAÇÃO LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01